Tribunal: TJES
Processo: 5002952-35.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002952-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS HELMER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALHA NO FORNECIMENTO DE INTERNET. COMPROVAÇÃO DE FALHA POR TRÊS DIAS ANTERIORES AO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5002952-35.2024.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: CARLOS HELMER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que não houve falha na prestação de serviço;
c)
que na época dos fatos o serviço contratado permanecia ativo e em perfeitas condições de uso;
d)
que não houve prova acerca de falha na prestação de serviço;
e)
que caso seja mantida a multa, que o valor seja minorado;
f)
que inexistem danos morais a ser indenizados;
g)
que caso seja mantida a condenação por dano moral, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço consistente no não fornecimento de internet, existindo, apurar a possibilidade de indenização por danos morais e materiais.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Nesse sentido, informou o autor na inicial que desde o dia 21/02/2024 ficou sem acesso a internet e que nos dias 24/02/2024 e 25/02/2024 realizou duas solicitações para solução do problema.

Ocorre que no documento de ID 9323327 foi juntado pela parte ré, relatório de conexão de dados que confirma que nos dias 21 e 22/02/2024 houve acesso à internet e que apenas não houve acesso à internet do dia 23/02/2024 ao 25/02/2024, sendo a internet restabelecida no dia 26/02/2024, data de ajuizamento da ação.

Assim, verifico que não há elementos suficientes para que seja mantida a condenação da ré, pois o relatório comprova que no dia do protocolo da ação, houve o restabelecimento do serviço, o que se configura perda do interesse de agir em face do pedido de obrigação de fazer.

Outrossim, não verifico a ocorrência de dano moral capaz de gerar indenização, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Ocorre que a falta de internet por três dias não é motivo suficiente para ensejar dano à parte, em especial quando não comprovado se houve ou não danos que ultrapassem o mero aborrecimento, pelo qual entendo que deve ser julgado improcedente o pedido de dano moral.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487 I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)